Tribunal: TJES
Processo: 5009020-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009020-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARA OLIVEIRA DALAMELINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, POSSUIR UMA LINHA TELEFÔNICA (27) 99615-0474, CONTENDO O PLANO 158/PÓS/SMP – VIVO PÓS 6GB. RELATA TER FEITO UM ACORDO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018 POR MEIO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO SERASA. EM 2022, FORA SURPREENDIDA COM NOVA INSERÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR CONSIDERAR QUE A DÍVIDA OBJETO DE NEGATIVAÇÃO É DIVERSA DAS PARCELAS INSERIDAS NO ACORDO QUITADO PELA PARTE AUTORA. A REQUERENTE VEM EM SEDE RECURSAL PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA DEMANDADA. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE SE DEBRUÇOU SOBRE O CADERNO PROCESSUAL E CHEGOU A CONCLUSÃO DE QUE HOUVE A SUBSTITUIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CONTRATO, MAS AMBOS SE REFEREM A MESMA LINHA TELEFÔNICA. ADEMAIS, AS PARCELAS COBRADAS PELA REQUERIDA E POSTERIORMENTE OBJETO DE NEGATIVAÇÃO NÃO SÃO AS MESMAS DO ACORDO FIRMADO, PERMANECENDO, PORTANTO, A MORA DA RECORRENTE.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.